Tribunal: TJES
Processo: 5009110-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDSON CHARPINEL BALDOTTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS VALORES. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Alegre que, em sede de execução fiscal, reconheceu a impenhorabilidade de R$ 11.621,92 bloqueados em conta corrente do agravado junto ao Banco Nubank, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta corrente do agravado são impenhoráveis; (ii) estabelecer se a alegação de que os valores pertencem a terceiro é suficiente para afastar a penhora.
3.
O art. 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade, nas quais não se inclui o bloqueio de valores em conta corrente do agravado sem comprovação de origem específica.
4.
A falta de prova documental robusta acerca da titularidade dos valores por terceiro, bem como a inexistência de vínculo claro com qualquer negócio jurídico, impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
5.
Se assim o fosse, o agravado não possuiria legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito de terceiro que supostamente lhe pertence, devendo tal pretensão ser arguida por meio de embargos de terceiro pela parte interessada.
6.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator .

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009110-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA - ES12745
AGRAVADO: RONALDSON CHARPINEL BALDOTTO

Advogados do(a) AGRAVADO: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Alegre
que
,
nos autos da execução fiscal de origem, acolheu em parte a exceção apresentada pelo agravado e reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 11.621,92 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), bloqueados
em
conta junto ao Banco Nubank
.

Em suas razões
(ID
7946805
)

o
agravante
sustenta,
em síntese,
a ausência de comprovação de que tais valores efetivamente pertencem a terceira pessoa, estranha aos autos, daí porque não merecem ser liberados em favor do agravado.

No ID
9081015
,
restou
deferi
d
o o pedido de efeito suspensivo para
afastar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravado junto ao Banco Nubank, no valor de R$ 11.621,92 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Acerca das impenhorabilidades, dispõe
o art.
833 do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

No caso dos autos, verifico que os valores bloqueados, na monta de R$ 11.621,92 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), encontravam-se depositados em conta corrente de titularidade do agravado junto ao Banco Nubank, hipótese que não se enquadra em qualquer das exceções legais, devendo a quantia se submeter ao regime da responsabilidade patrimonial do devedor.

Em que pese as alegações do agravado de que tal somatória pertenceria a terceiro estranho à lide (sua filha), reforçadas na via do Agravo Interno de ID 9566288, o excipiente não logrou acostar documentos capazes de demonstrar, de forma indene de dúvidas, a vinculação estrita entre os valores e o negócio jurídico entabulado com o Sr. Lucimar Polastreli para venda do veículo, tampouco sua predestinação em proveito da filha.

Com efeito, não há nos autos cópia do instrumento contratual firmado com o Sr. Lucimar Polastreli, ou ao menos qualquer elemento de prova das negociações travadas pelas partes, em especial no que tange ao modo e às condições do pagamento, razão pela qual não se pode inferir que os valores depositados na conta em questão pertenciam à sra. Mariana Charpinel Baldottto, em decorrência do negócio.

Aliás,
se assim o fosse, o agravado padeceria de própria
legitimidade

para
pleitear
direito alheio em nome próprio, devendo a parte
interessada,
através da via própria
de embargos de terceiro
, postular a liberação
dos
valores
que supostamente lhe pertencem
.

Não bastante, verifico do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo trazido no ID 8991795 que consta como proprietário anterior o Sr. Bruno Bestete Ferraz,
o que apenas reforça a improcedência das alegações do executado de que os valores pertencem à
sua filha.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
confirmar a decisão
liminar do ID
9081015
e
, reformando a decisão agravada,
afastar
a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravado junto ao Banco Nubank, no valor de R$ 11.621,92 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)
, sem prejuízo de posterior reanálise quando da fase de instrução processual
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 30.09.2024 a 04.10.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009110-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RONALDSON CHARPINEL BALDOTTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida na
execução fiscal
por ele ajuizada em desfavor de RONALDSON CHARPINEL BALDOTTO, que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 11.621,92 bloqueados na conta junto ao Banco Nubank.

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
desprovimento
do recurso.

Isso porque, é pacífico e consolidado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em
cadernetas de poupança, conta-corrente, e fundos de investimento
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.Na hipótese dos autos, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Portanto, descabe analisar a comprovação de titularidade de terceiros dos valores depositados, diante da impenhorabilidade concedida ao montante inferior a quarenta salários mínimos.

Ademais, importa consignar que não se desconhece a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, inclusive quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, no caso dos autos, não foi apontado nenhum elemento que configure situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade, tampouco suscitada pela parte Exequente/Agravante a presença de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.